Tribunal: TJMT
Processo: 1018036-47.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018036-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EMERSON DE ANDRADE PEREZ - CPF: 669.096.789-15 (APELADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA

APELADA:

EMERSON DE ANDRADE PEREZ

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – RESCISÃO PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS –
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE (
ADENOCARCINOMA TUBULAR DE CÓLON

– FASE DE METÁSTASE
) – TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO – NECESSIDADE – SITUAÇÃO SINGULAR QUE IMPÕE À OPERADORA A MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL –
PREJUÍZO QUE A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO PODE ACARRETAR AO BENEFICIÁRIO – COMPROVADO –
FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO
DIVERSO QUE NÃO SUPRE A DEMANDA NECESSÁRIA PARA O TRATAMENTO
INDIVIDUAL

–INCIDÊNCIA DO TEMA 1082 STJ – ATO
ILÍCITO CONFIGURADO
–

PRECEDENTES TJ/MT
–
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Embora a Operadora do Plano de Saúde possa revogar o contrato firmado entre as partes, há necessidade de ser observada a função
social do contrato, especialmente,
quando o beneficiário
se encontra em tratamento
médico por doença grave.

A o
peradora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física
,
sendo que a rescisão abrupta
ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar
.

(Tema 1082 STJ).

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB
MEDICO
LTDA
,
tirado contra
sentença
(ID.
nº
2
58675289
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

4
ª
Vara
Cível da
Comarca de
Rondonópolis
-MT
,

que nos autos d
a

Ação de Obrigação de Fazer
,
julgou parcialmente procedente
nos seguintes te
r
mos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para tornar definitiva a liminar e
DETERMINAR
o restabelecimento do contrato de plano de saúde em questão, mediante o pagamento integral da contraprestação devida, até a efetiva alta pelo corpo médico que o acompanha, tornando definitiva a tutela deferida. Condeno a ré em custas e honorários advocatícios
arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com juros do trânsito em julgado.
(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
concessão de efeito suspensivo ao apelo recursal.

Da
não incidência do CDC no presente caso.

Da
ausência de conduta ilícita praticada
e regularidade contratual.

Do prequestionamento.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
nº
259307682
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
2
58675294
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA

APELADA:
EMERSON DE ANDRADE PEREZ

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Recurso de Apelação
Cível interposto por
UNIMED
RONDONOPOLIS
COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
LTDA
, tirado contra sentença
que
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais
,
no sentido de
determinar
o restabelecimento do contrato de plano de saúde em questão, mediante o pagamento integral da contraprestação devida, até a efetiva alta pelo corpo médico que o acompanha, tornando definitiva a tutela deferida.

A apelante, de início, defende a concessão de efeitos suspensivo ao apelo recursal interposto, bem como a inaplicabilidade do CDC no presente caso.

Aduz ainda, que:

“(...)
A Apelante Unimed Rondonópolis apenas
aplicou a regra estabelecida pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, que determina o prazo máximo de contrato de benefício destinado para beneficiários que foram demitidos sem justa causa, o direito de manutenção no plano pelo prazo máximo de 24 meses.
” (sic).

Prossegue salientando:

“(...)
o
a
utor tinha pleno conhecimento de que o seu contrato de benefício para demitido sem justa causa teria duração até o dia 31.03.2024
.” (sic).

Assevera que:

“(...)
informou tempestivamente ao Apelado a possiblidade do mesmo realizar uma portabilidade de plano de saúde para outra operadora, que comercialize plano individual familiar, onde o Apelado poderia livremente exercer tal direito, aderindo a um novo contato com outra operadora
” (sic).

Lado outro, a parte apelada sustenta a impossibilidade de cancelamento de plano de saúde
ante o tratamento de câncer.

Segue afirmando, que os contratos de plano de saúde,
devem ser interpretados à luz do
princípio
da dignidade da pessoa humana e da hipossuficiência do consumidor acometido de doença grave

Pois bem.
Passo a análise das teses aventadas pela empresa recorrente.

Do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Inicialmente, a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
-PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – MÉRITO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...)

(N.U 1000579-85.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 05/10/2024).

Da inaplicabilidade do CDC ao presente caso.

Cumpre salientar, que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Tem-se, ainda, o teor da Súmula nº 608 do STJ a qual aduz que:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Com efeito, entendo aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, no que concerne à interpretação de forma mais favorável ao Consumidor quanto às cláusulas do contrato do plano de saúde avençado, levando-se em conta a relação de consumo entre as partes.

Da ausência de conduta ilícita

Cinge-se a controvérsia à análise da rescisão contratual pela Apelante, visto que a sentença determinou a manutenção do plano de saúde objeto dos Autos.

Após examinar detidamente os autos e os documentos juntados pelas partes, verifico que não há reparos a serem feitos na sentença Recorrida.

O apelado é beneficiário de Plano de Saúde firmado com
a operadora de plano de saúde, em
01/06/2018
firmado junto a recorrente Unimed Rondonópolis conforme se faz prova pela carteirinha de usuário, relatório de faturamento e usuários anexos.
(ID nº
258675258
e
seguintes
)

Ademais, é incontroverso que se encontra
em tratamento
de
Câncer em fase de metástase

(A denocarcinoma Tubular De Cólon, Grau Histológico 2)
,
desde o ano de 20
18
, inclusive em processo de metástase para o fígado.

(ID nº
25867526
7 e

258675268)
.

Desta
forma
,
demonstrou n
ecessita
r
de tratamento contínuo para melhora
e regressão da enfermidade, além da
redução das consequências
causadas por um tratamento oncológico.

N
ecessário anotar que não obstante o entendimento jurisprudencial de que a vedação da rescisão unilateral previsto na norma do inciso II, parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.656/98 aplica-se aos Planos Individuais e familiares,
podendo as Operadoras rescindir unilateralmente os contratos referentes aos planos empresariais ou coletivos, porém, o Superior Tribunal de Justiça igualmente decidiu no sentido de que a rescisão unilateral imotivada dos planos de saúde empresariais ou coletivos requer a notificação pessoal com prazo de 60 (sessenta dias) de aviso prévio e oferecimento de plano individual nos mesmos moldes financeiros.

No caso,
percebe-se
a notificação realizada pela Apelante

(I
D
nº
2
58675283
)
, contudo, há necessidade de ser observada a função social do contrato, especialmente, considerando que a Apelada se encontra em tratamento de forma que a rescisão contratual resultaria na ocorrência de dano
de natureza irreparável, na medida em que ficaria desassistido quanto ao atendimento médico de que necessita.

Do mesmo modo,
mo
s
tra-sepertinente a continuidade do Plano de Saúde, já que imperioso e necessário o tratamento médico, inclusive, para a manutenção do desenvolvimento do conveniado, considerando, ainda que a Apelante afirma que“
as
o
peradoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo e sim, ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência”
, situação que certamente levaria
o
Apelad
o
a ficar desassistid
o
.

Além disso, o Tema1082 do STJ dispõe que a Operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
, o que não ocorreu no caso dos autos.

Acerca da matéria é o entendimento jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA
- MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE GRAVE ENFERMIDADE - MANUTENÇÃO DO PLANO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça,
é admitida a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte.

Todavia, havendo beneficiário do plano em tratamento de doença grave, diagnosticado antes de lhe ser enviada a comunicação acerca da rescisão do plano de saúde coletivo, a situação inviabiliza o cancelamento, pois deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. (...)”

(N.U 1001576-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024).

Diante desse quadro, apesar da justificativa da Apelante com relação a possibilidade de rescisão contratual do plano de saúde d
o
Apelad
o
,
todavia, deve
ser mantido, tendo em vista que a menor está em pleno tratamento de saúde, revelando-seacertada a decisão do juiz singular que impõe à
empresa o
peradora do
p
lano de
saúde a
obrigação de
manter o
contrato, sob pena desvirtuar a finalidade de assistência médico hospitalar hospital além de afrontar o Princípio
da função
social do contrato.

No caso, conforme já observado, é incontestável a existência de prejuízo para a parte autora com a rescisão contratual ainda mais quando necessita dar continuidade ao tratamento, circunstância que revela, inegavelmente que a ruptura do vínculo contratual vigente lhe acarretará sérios e irreparáveis prejuízos.

Portanto, imperiosa a manutenção do plano de saúde e, consequentemente, da cobertura a fim de que a Apelada possa efetuar o tratamento determinado por indicação médica, cujo procedimento é necessário para que a recorrida tenha o mínimo de qualidade de vida.

Prequestionamento Constitucional

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão
pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento,
deixo de
major
ar
os honorários de sucumbência, fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau,
porquanto o arbitramento no patamar máximo
(20%)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025